Tribunal: TJDFT
Processo: 0748513-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO ACIMA DO PADRÃO MÉDIO NACIONAL. PENHORA DE 10%. CABIMENTO. RECURSSO PARCIALMENTO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

3. Evidenciado que a penhora recaiu sobre percentual razoável da verba remuneratória auferida pelo executado, não comprometendo a sua subsistência e de sua família, tenho por cabível a constrição judicial de 10% da sua renda bruta, já descontados os descontos compulsórios.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.